Tribunal: STF
Processo: Rcl 56708
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Inexistência dos apontados vícios. Embargos de declaração rejeitados.



    1. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Embargos de declaração rejeitados.